Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-46.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR E A FAMÍLIA EXTENSA QUE RESIDEM FORA DO DISTRITO FEDERAL. PARTILHA. DÍVIDAS.
1. Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, é razoável a ampliação do regime de convivência, possibilitando que o menor (4 anos de idade) conviva com o genitor e com a família extensa que residem em outro estado da federação (RN).
2. Ausente prova em contrário de que o empréstimo contraído no curso da união estável não foi realizado em benefício da família, correta a r. sentença que incluiu a dívida na partilha.
3. Conheceu-se em parte do apelo do requerente e, na parte conhecida, deu-se provimento e negou-se provimento ao apelo da requerida.